Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716503-25.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a inércia das partes quanto ao despacho de ID 24850570, incluam-se os autos em pauta virtual para julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator